Tribunal: TJDFT
Processo: 0728961-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME DESACOMPANHADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. REGULARIZAÇÃO FORA DO PRAZO. DECADÊNCIA VERIFICADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. In casu, a queixa-crime oferecida em 06/05/2021 refere-se a condutas imputadas aos pacientes que teriam ocorrido no dia 16/11/2020. Porém, a queixa crime veio desacompanhada da procuração com poderes especiais, que somente foi juntada aos autos no dia 06/07/2021, posterior, portanto, ao prazo decadencial de seis meses, que se findou em 15/05/2021.
2. Por se tratar de ação penal privada (art. 100, § 2o, do Código Penal), a queixa deve estar acompanhada de procuração com poderes especiais que autorizem o causídico a promover a ação penal, constituindo verdadeira condição de procedibilidade, conforme estabelece o art. 44 do Código de Processo Penal.
3. Observa-se que os vícios apontados não foram sanados até o termo ad quem do prazo decadencial (15/05/2021), devendo ser declarada extinta a punibilidade dos querelados pela decadência.
4. ORDEM CONCEDIDA.